Tribunal: TJMT
Processo: 0006850-64.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006850-64.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAYTON COSTA SOARES - CNPJ: 02.399.807/0001-74 (APELADO), SAULO GIACOMOLLI - CPF: 010.084.001-90 (ADVOGADO), NELCY ALVES BARRETTO - CPF: 028.118.551-49 (APELADO), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), CLAYTON COSTA SOARES - CPF: 459.797.661-20 (APELADO), CLAYTON COSTA SOARES - CPF: 459.797.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), NELCY ALVES BARRETTO - CPF: 028.118.551-49 (APELANTE), CLAYTON COSTA SOARES - CNPJ: 02.399.807/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERPOSTO POR NELCY ALVES BARRETO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SALDO DEVEDOR ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES STJ – ASSINATURA EM CONTRATO COM CIÊNCIA E PACTUAÇÃO AOS TERMOS GERAIS - RECURSO DESPROVIDO DA RECORRENTE/FIADORA – RECURSO PROVIDO DO BANCO DO BRASIL.

1 - O interesse, porém, não se restringe à necessidade do recurso para impedir o prejuízo ou gravame; compreende também a sua utilidade para atingir o objetivo visado pelo recorrente (THEODORO JÚNIOR, 2011, p. 579).

2 - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, não havendo o pagamento do débito, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é a datada do efetivo pagamento da dívida.

3 - "Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora." (EAREsp 502.132/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 03/08/2021).

4 - A evidência assinatura da recorrente em contrato com as cláusulas especiais (ID nº 145277650) que, consubstancia de forma clara, referência ao contrato de nº 297.003.405, a resultar em seu item 1 - a composição do contrato de abertura de crédito com ciência e de pleno acordo às Cláusulas Gerais do contrato, e determina em seu item 5. que as cláusulas gerais e especiais regem, conjuntamente, o contrato de adesão a produtos, com especificação do valor requerido pelo cliente de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a qual a recorrente se submeteu a condição de garantidora/fiadora ao cumprimento do pactuado, em sua anuência (consentimento) ao firmar sua assinatura em documento.

6 - Recurso provido do Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis nos autos de n. 0006850-64.2014.8.11.0003 interpostos pelo autor BANCO DO BRASIL S/A e requerida NELCY ALVES BARRETTO contra sentença proferida em “Ação Ordinária de Cobrança” movida em desfavor CLAYTON COSTA SOARES - ME, CLAYTON COSTA ALVES E NELCY ALVES BARRETO perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 145277651, assim exarou:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE, a presente “Ação Ordinária Condenatória”, promovida por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de CLAYTON COSTA SOARES-ME, NELCY ALVES BARETO E CLAYTON COSTA SOARES, com qualificação nos autos, para condenar os réus ao pagamento da importância de R$ 151.026,96 (cento e cinquenta e um mil, vinte seis reais e noventa e seis centavos), devendo incidir juros de mora 1% ao mês – a partir da citação e correção monetária – INPC – quando do vencimento.

Condeno-a, também, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado, devendo, em relação a ré Nelcy Alves Barreto ser observado o disposto no §3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Irresignado o autor Banco do Brasil S/A, interpôs apelação (ID nº 145277653) insurgindo-se acerca da divergência quanto à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, a qual se dá nos casos de ação de cobrança e monitória, devido ao fato que na ação de execução de título extrajudicial os encargos contratuais de inadimplemento são aplicáveis até o efetivo pagamento da dívida, não limitadas ao ajuizamento.

Argumentou que a jurisprudência minoritária entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, implicitamente, pelo fato da correção, por este entendimento, seguir o preceito do art. 389, Código Civil. Também pelo entendimento que a monitória e a ação de cobrança tem por objetivo a constituição de título sem força executiva, em título com força executiva, devendo seguir as mesmas regras, assim, dos títulos executivos, onde é possível a aplicação dos encargos até o efetivo pagamento.

Requer aplicação de entendimento que pode ser aplicado por analogia aos casos de ação de cobrança e ação monitória, com cobrança dos encargos contratuais até o seu efetivo pagamento.

Já a requerida NELCY ALVES BARRETO interpôs recurso de apelação sob o ID nº 145277660, insurgindo contra a sentença de primeiro grau sob a alegação da inexistência de assinatura da fiadora/requerida no contrato de clausulas gerais e sua consequente nulidade – contrato de fiança.

Sustentou que o documento de fls. 204v a 209 é distinto daquele encartado às fls. 209v a 210v, porquanto a numeração das páginas é totalmente distinta, ou seja, aquele termina na página 10 e este começa na página 01. E que a apelante/requerida somente firmou junto ao banco apelado o contrato relativo às cláusulas especiais, e em que pese parte do contrato (cláusulas especiais), estar assinado pela fiadora, este não deve ser aceito como documento probante da avença realizada entre as partes, pois o contrato é uma peça só.

Alegou que o Banco Apelado ao realizar operações financeiras, como a descrita nos autos, firmou dois contratos, um a respeito de cláusulas gerais e outro para as cláusulas especiais.

Aduziu pela nulidade contratual em relação à sua parte (fiadora) por falta de requisito essencial- consentimento em contrato de regras gerais que não o assinou, e não pode ser responsabilizada pelo cumprimento das regras ali fixadas, a inclusive ser excluída do polo passivo da lide.

Alegou litigância de má-fé ado autor ao tentar ludibriar o juízo, faltando com a verdade nos autos.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para o fim de reformar na íntegra a r. sentença guerreada, 1- excluindo da relação processual a apelante, uma vez que não firmou o contrato das cláusulas gerais; 2 - seja condenado o apelado em litigância de má-fé; 3 - a condenação também do apelado em honorários advocatícios.

Contrarrazões da requerida NELCY ALVES BARRETO sob o id nº 145277668, arguiu preliminar de falta de interesse recursal e matéria objeto de embargos de declaração.

Contrarrazões do BANCO DO BRASILL S/A sob o ID nº 145277670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Ordinária de Cobrança” proposta por BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominada recorrente face a CLAYTON COSTA SOARES - ME, CLAYTON COSTA ALVES e NELCY ALVES BARRETO doravante denominados recorridos, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Na causa de pedir da ação o banco autor funda-se nos fatos de que celebraram contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica – cláusulas especiais nº 297.003.405 (atual 297.003.409), para abertura de crédito no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sendo colocada à disposição dos réus a utilização dos produtos cheque ouro empresarial;

Que pelas operações de crédito efetuadas pelos autos com os réus, foram cobradas taxas de mercados e encargos contratados. Que os réus pelos contratos indicados, utilizaram o crédito e não os recompôs da data pactuada, implicando em débito direto na conta corrente, assim, requer a procedência da ação, com a condenação dos réus nos encargos da sucumbência.

Requereu em pedido o valor de R$ R$ 151.026,96 (cento e cinquenta e um mil, vinte seis reais e noventa e seis centavos).

Prolatada a decisão que consta sob o ID 145277651, assim exarou:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE, a presente “Ação Ordinária Condenatória”, promovida por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de CLAYTON COSTA SOARES-ME, NELCY ALVES BARETO E CLAYTON COSTA SOARES, com qualificação nos autos, para condenar os réus ao pagamento da importância de R$ 151.026,96 (cento e cinquenta e um mil, vinte seis reais e noventa e seis centavos), devendo incidir juros de mora 1% ao mês – a partir da citação e correção monetária – INPC – quando do vencimento.

Condeno-a, também, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado, devendo, em relação a ré Nelcy Alves Barreto ser observado o disposto no §3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Irresignado o autor Banco do Brasil S/A, interpôs apelação (ID nº 145277653) insurgindo-se acerca da divergência quanto à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, a qual se dá nos casos de ação de cobrança e monitória, devido ao fato que na ação de execução de título extrajudicial os encargos contratuais de inadimplemento são aplicáveis até o efetivo pagamento da dívida, não limitadas ao ajuizamento.

Já a Requerida/apelante NELCY ALVES BARRETO, fiadora no contrato em cobrança, interpôs recurso de apelação sob o ID nº 145277660, insurgindo contra a sentença de primeiro grau sob a alegação da inexistência de assinatura da fiadora/requerida no contrato de clausulas gerais e sua consequente nulidade – contrato de fiança, a requerer a exclusão de polo passivo da ação.

Manifestou pela condenação do banco autor em litigância de má-fé por alterar verdade dos fatos.

Arguiu a recorrida Nelcy Barreto em contrarrazões, preliminarmente da falta de interesse recursal e matéria objeto de embargos de declaração.

Pois bem, a priori em vista da suscitação de preliminares, passo análise delas.

Preliminar da recorrida em contrarrazões de falta de interesse recursal e matéria objeto de embargos de declaração quantos as alegações recursais do Banco do Brasil, entendo não haver razão a prosperar sua alegação, pois ante a possibilidade de melhorar sua condição nos autos pela sentença, faz-se necessária a utilização do recurso para a parte buscar a melhora de sua situação, visto que a decisão cause prejuízo.

Nesse sentido lecionou o professor Theodoro Júnior: “O interesse, porém, não se restringe à necessidade do recurso para impedir o prejuízo ou gravame; compreende também a sua utilidade para atingir o objetivo visado pelo recorrente.” (THEODORO JÚNIOR, 2011, p. 579). Vale dizer que a parte que sofreu prejuízo por força do julgamento é que tem interesse para recorrer.

Assim tem-se que o interesse trata-se de uma exigência de que o recurso manejado pela parte seja útil, e possa conceder ao recorrente alguma vantagem prática, além de ser necessário, isto é, meio ou via recursal capaz de dar-lhe a pretensão material desejada. É o caso em apreço.

Ademais suas alegações de que as razões do recorrente deveriam atender ao objeto de embargos de declaração, não entendo que a via adequada a reforma de sentença em seu mérito, possa ter como meio os embargos de declaração, haja vista não se encaixar a pretensão recursal nos moldes do art. 1.022 do CPC, por não se tratar de incidência de omissão e contradição ou obscuridade em decisão recorrida.

Rejeito preliminar neste ponto.

Quanto a preliminar de litigância de má-fé do Banco do Brasil ante a suposta alteração da verdade dos fatos, entendo também por não acolher suas alegações, uma vez ausente qualquer abuso no direito de litigar pela apelante, com possível alteração da verdade dos fatos, pois como visto nos autos por sua conduta a parte não agiu de forma maldosa, dolosa, ante a evidente correlação dos fatos alegados em inicial com os documentos ora comprobatórios demonstrados nos autos fundar sua pretensão de direito. Rejeito por esta razão preliminar.

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do termo final dos encargos contratuais quando há inadimplemento em contratos bancários com vencimento certo, além da validade do contrato com cláusulas gerais do Contrato de Adesão a produtos Pessoa Jurídica, em que consta a parte recorrente NELCY ALVES BARRETO com fiadora.

A pretensão do banco apelante deve ser acolhida, porque os encargos pactuados pelas partes no contrato de adesão de produtos (crédito) de nº 297.003.405 (atual 297.003.409) à pessoa jurídica CLAYTON COSTA SOARES - ME, com abertura de crédito no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com disponibilização de crédito e não os recompôs da data pactuada, implicando em débito direto na conta corrente, ensejador da cobrança, devem incidir até o efetivo pagamento da dívida pelo devedor.

Isto porque em entendimento do tema, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, não havendo o pagamento do débito, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é a datada do efetivo pagamento da dívida.

Colho jurisprudência do c. STJ a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015).

Para maior entendimento ao caso, outrora havia distinção entre o procedimento executivo e o procedimento comum, sendo que, ao contrário da execução de título extrajudicial, que em regra, já constitui título líquido, certo e exigível, na ação de cobrança se depende da constituição do título judicial, ou seja, a constituição do título ocorre com a sentença, sendo que o litígio se instaura com a citação válida, razão pela qual não havia se falar em incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, contudo, vale mencionar que a Corte Superior, em recente precedente, decidiu que “Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora".

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ESTIPULE TERMO CERTO PARA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. 2. "Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora." (EAREsp 502.132/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 03/08/2021).

Destarte, entendo que em casos como este, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento. Reforma da sentença neste ponto é a medida justa que se impõe.

Já quanto as razões recursais da recorrente/requerida NELCY ALVES BARRETO, fiadora no contrato em cobrança, que insurgiu contra a sentença de primeiro grau sob a alegação da inexistência de assinatura no contrato de clausulas gerais e sua consequente nulidade, a requerer a sua exclusão de polo passivo da ação, entendo que não deve prosperar suas razões.

Isto porque, em análise detida dos documentos dos autos, principalmente no que tange ao contrato de adesão com cláusulas gerais e especiais sub judice, percebo a evidência assinatura da recorrente em contrato com as cláusulas especiais (ID nº 145277650) que, consubstancia de forma clara, referência ao contrato de nº 297.003.405, a resultar em seu item 1 - a composição do contrato de abertura de crédito com ciência e de pleno acordo às Cláusulas Gerais do contrato, e determina em seu item 5. que as cláusulas gerais e especiais regem, conjuntamente, o contrato de adesão a produtos, com especificação do valor requerido pelo cliente de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a qual a recorrente se submeteu a condição de garantidora/fiadora ao cumprimento do pactuado, em sua anuência (consentimento) ao firmar sua assinatura em documento.

A evidência de assinatura da recorrente/requerida/fiadora em todas as páginas do contrato em epígrafe.

Assim, não há se falar em reforma de sentença a quo, pois irretocável neste importe.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO da recorrente NELCY ALVES BARRETO, e DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixa em 11%, nos termos da sentença recorrida, mantendo a exigibilidade suspensa quanto a recorrente NELCY ALVES BARRETO, pois beneficiaria da gratuidade da justiça na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023